Tribunal: TJES
Processo: 5004214-63.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004214-63.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: GIOVANNI ANTONIO ROLDI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISÃO DE LANÇAMENTOS
TRIBUTÁRIOS. IPTU. ALTERAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DE IMÓVEL DE RURAL PARA URBANO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NULIDADE DO LANÇAMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Município de Aracruz contra sentença que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com revisão de lançamentos tributários, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade de cobranças de IPTU anteriores a 2017 e determinando a revisão dos lançamentos referentes aos exercícios de 2017 e 2018. O apelante sustenta, em síntese: (i) a ciência do apelado sobre a cobrança de IPTU desde 2017, inclusive mediante processos administrativos; (ii) a suficiência do envio de carnês de IPTU como notificação válida; (iii) a inexistência de erro nos lançamentos de 2017 e 2018; e (iv) a necessidade de reconhecimento da sucumbência recíproca, em razão da procedência parcial dos pedidos. Contrarrazões pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal na apelação; (ii) analisar a existência de inovação recursal quanto à alegação de revisão indevida dos lançamentos de IPTU referentes a 2017 e 2018; (iii) avaliar a nulidade dos lançamentos de IPTU em razão da ausência de prévia notificação do contribuinte sobre a alteração de enquadramento do imóvel e a aplicação do instituto da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A ausência de violação ao princípio da dialeticidade recursal é reconhecida quando o apelante demonstra, ainda que sucintamente, sua insurgência específica contra os fundamentos da sentença, como na hipótese em análise, conforme precedentes do TJES.

4)
A inovação recursal é configurada no tocante à alegação de revisão indevida dos lançamentos de IPTU de 2017 e 2018, uma vez que tal matéria não foi debatida em primeira instância, sendo vedada sua apreciação em grau recursal, nos termos do art. 1.013 do CPC.

5)
A Constituição Federal, em seu inciso LV do art. 5º exige a observância do contraditório e da ampla defesa nos processos administrativos.

6)
Na hipótese, ficou demonstrada a ausência de prévia notificação do contribuinte sobre a alteração de enquadramento do imóvel de rural para urbano, o que contamina o lançamento tributário, não suprindo essa exigência o envio de carnês de IPTU, nos termos da Súmula 397 do STJ.

7)
A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a ausência de notificação prévia do contribuinte acerca da alteração cadastral do imóvel para fins tributários resulta na nulidade do lançamento.

8)
A sucumbência recíproca não se configura, pois o apelado sucumbiu em parte mínima do pedido, sendo mantida a condenação do Município de Aracruz à revisão dos lançamentos e à nulidade das cobranças anteriores a 2017 de um dos imóveis, e anteriores a 2021 dos demais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1)
A ausência de prévia notificação do contribuinte acerca da alteração de enquadramento do imóvel de rural para urbano configura vício insanável que nulifica o lançamento tributário.

2)
A inovação recursal é vedada em sede de apelação, não sendo possível apreciar matérias não debatidas em primeira instância.

3)
A sucumbência recíproca não se configura quando o litigante obtém a procedência da maior parte de seus pedidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.013 e 85, §11; Súmula 397 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação, 24110236999, Rel. Des. William Couto Gonçalves, j. 05/05/2015;

STJ, AgRg no REsp 1114023/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 04/09/2012;

STJ, AgRg no REsp 1545534/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 15/10/2015;

TJRS, Apelação Cível nº 70074732181, Rel. Des. Almir Porto da Rocha Filho, j. 23/08/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar de inovação recursal para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, por igual votação, negar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES:

Aduz o recorrido que a apelação não deve ser conhecida, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior
e/ou a
objetividade d
as razões

não induz ao não conhecimento do recurso se h
ouver
a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 –
Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar:
O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença.
Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação recursal, razão pela qual não se reputa violado o princípio da dialeticidade.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

O apelado aduz a ocorrência de inovação recursal quanto à revisão do IPTU referente aos anos de 2017 e 2018, porquanto aludida matéria não fora impugnada pelo município em primeira instância.

Com efeito, tais fatos e fundamentos não foram apresentados em sede de contestação, razão pela qual não devem ser analisados em grau recursal, por se tratar de inovação da lide, sendo, por conseguinte, vedado seu conhecimento em razão do efeito devolutivo do recurso (art. 1.013 do CPC).

Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha, invocando Barbosa Moreira, afirmam a
"impossibilidade de inovar a causa no juízo da apelação, em que é vedado à parte pedir o que não pedira perante o órgão a quo (inclusive declaração incidental), ou - sem prejuízo do disposto no art. 462, aplicável também em segundo grau - invocar outra causa petendi, sendo irrelevante a anuência do adversário."
(Curso de Direito Processual Civil, volume 3, 3ª edição, 2007).

Sobre o tema, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É firme nesta Corte o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se pode inovar em sede de apelação, sendo proibido às partes a alteração da causa de pedir ou do pedido
.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1114023/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 17/09/2012)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE LAUDO COMPLEMENTAR DATADO DE 1982 RECONHECENDO GRAU MÁXIMO DE INSALUBRIDADE. TESE NÃO VENTILADA NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. LAUDO DE 1982 RECONHECENDO INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO. REVISÃO. INVIABILIDADE. VERBETE SUMULAR N. 07/STJ. LAUDO ANTERIOR A 2007. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 211/STJ.

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.

I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, apenas não adotando a tese vertida pelo Agravante. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. II -
A tese relativa à existência de laudo complementar datado de 1982 reconhecendo grau máximo de insalubridade foi apresentada apenas nas razões de apelação, configurando inadmissível inovação recursal.
[...]

(AgRg no REsp 1545534/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 29/10/2015)

Do exposto,
não conhe
ço
do apelo quanto à alegação de
revisão indevida do IPTU referente aos anos de 2017 e 2018.

M
ÉRITO

Segundo se depreende, insurge-se o recorrido contra a cobrança de IPTU dos imóveis localizados na região denominada “Mar Azul”, inscritos sob os números 06011120213001; 02031510206001 e 02031510234001.

Segundo consta, houve modificação do Plano Diretor Urbano (PDU) do município, ocasião em que aludida região passou a ser classificada como urbana, gerando a incidência de IPTU.

Cinge a controvérsia, pois, à falta de prévia notificação do proprietário quando da alteração cadastral relativa ao enquadramento do imóvel para fins tributários.

Como cediço, a salvaguarda do contraditório e da ampla defesa, em processo judicial ou administrativo, encontra-se na Constituição Federal (inciso LV do art. 5º), a saber:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LV -
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
;

[...]

Na hipótese, a prova coligida aos autos evidencia ausência de prévia notificação do contribuinte da alteração de enquadramento do imóvel de rural para urbano, de modo que o Município apelante se limita a afirmar que o envio do carnê de IPTU seria suficiente para tanto.

Entretanto, nos termos da súmula 397 do STJ, o envio do carnê configura apenas a notificação do lançamento, e não da alteração da classificação do imóvel para fins tributários.

Em razão disso, inexistindo prova inequívoca de que o apelado realmente tenha sido notificado da mudança de enquadramento de tributação do seu imóvel, verifica-se vício insanável que contamina todo o procedimento administrativo tributário, especialmente o lançamento do IPTU.

A propósito do tema, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU E TCL. RECOLHIMENTO DE
ITR
. IMÓVÉL INCLUÍDO NO CADASTRO MUNICIPAL POR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À COBRANÇA DECORRENTE DA ALTERAÇÃO DA NATUREZA DO IMÓVEL. NULIDADE DO LANÇAMENTO. Tratando-se de imóvel situado em zona urbana, a regra é a incidência de IPTU, que pode ser afastada pela comprovação de destinação econômica agrícola, pecuária ou agroindustrial, hipótese em que se sujeita ao
ITR
. Deveria ter sido a autora notificada pessoalmente, sendo-lhe oportunizada manifestação na esfera administrativa, pois houve alteração da natureza da área pelo município, com inclusão cadastral de IPTU e TCL e sua exigência. Foi a proprietária surpreendida com a cobrança efetuada. A notificação por edital somente é possível após frustradas tentativas de notificação pessoal. Restaram feridos os princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no art.
5º
,
LV
, da
CF
. Nulidade dos lançamentos tributários realizados. APELAÇÃO DESPROVIDA. (
Apelação Cível Nº 70074732181
, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 23/08/2017)

Por fim, não merece acolhimento o pleito de sucumbência recíproca, haja vista que o apelado sucumbiu de parte mínima do pedido em razão do não atendimento apenas do pedido de nulidade das cobranças de IPTU anterior a 2021 do imóvel 02.03.151.0234.001, sendo o marco inicial da cobrança em relação ao referido bem o ano de 2017.

É de se conferir:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos da inicial para

DECLARAR

a nulidade das cobranças de IPTU anteriores a 2017 em relação ao imóvel de inscrição nº 02.03.151.0234.001 e os débitos anteriores a 2021 dos imóveis de inscrição nº 02.03.151.0206.001 e 06.01.112.0213.001 e
CONDENO
o requerido efetuar a revisão dos lançamentos referentes aos anos de 2017 e 2018, como fez no ano de 2019”.

Logo, escorreita a r. sentença objurgada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ,
conheço
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, a ele nego provimento
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios em 2%, nos termos no §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24 a 28/02/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão plenário virtual: 24-28/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões